Tribunal: TJMT
Processo: 1011932-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011932-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ATTO AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.509.017/0003-05 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLME ALVES FELIX EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 51.188.327/0002-50 (AGRAVADO), VOLME ALVES FELIX - CPF: 445.797.566-49 (AGRAVADO), JOSE CLEBION FELIX LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 51.356.635/0001-67 (AGRAVADO), JOSE CLEBION FELIX - CPF: 082.917.658-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. INTERPRETAÇÃO DO ART. 6º, § 4º, DA LEI Nº 11.101/2005.
POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida no curso de processo de recuperação judicial de VOLME ALVES FELIX e JOSE CLEBION FELIX, que determinou a suspensão da Assembleia Geral de Credores e prorrogou, por 90 dias, o
stay

period
. A medida foi motivada por erro material na lista de credores apresentada pelo Administrador Judicial, cuja correção não foi publicada em novo edital, gerando risco de nulidade da deliberação assemblear. A parte agravante sustenta a ilegalidade da nova prorrogação do prazo de blindagem judicial, com fundamento no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da prorrogação do
stay

period
por mais 90 dias, após o prazo inicial de 180 dias, à luz da exceção prevista no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, considerando a ausência de culpa da parte
recuperanda
pelo atraso na realização da Assembleia Geral de Credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 permite uma única prorrogação do
stay

period
, por igual período, desde que a
recuperanda
não tenha contribuído para o atraso no andamento do processo.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios admite a flexibilização do referido prazo em hipóteses excepcionais, desde que a prorrogação seja essencial à preservação da empresa e o atraso processual não decorra de conduta atribuível à devedora.

5. No caso concreto, não há elementos que indiquem culpa ou desídia dos devedores quanto à suspensão da Assembleia Geral de Credores, a qual foi motivada por falhas na publicação da lista retificada de credores — fato alheio à esfera de controle dos
recuperandos
.

6. A prorrogação, por tempo determinado (90 dias), visa garantir a efetividade do processo
recuperacional
e evitar constrições que possam inviabilizar a deliberação do plano de recuperação judicial, estando em consonância com o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei nº 11.101/2005).

7. A medida adotada pelo Juízo
a quo
foi proporcional, razoável e fundamentada, não configurando blindagem abusiva nem violação ao texto legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a prorrogação do
stay

period
, além dos 180 dias, desde que em caráter excepcional, quando demonstrada a ausência de culpa da parte
recuperanda
pelo atraso processual.

2. A flexibilização do prazo legal encontra amparo no princípio da preservação da empresa e deve ser exercida sob controle judicial efetivo.

3. A suspensão da Assembleia Geral de Credores motivada por falha na publicação da lista retificada de credores justifica a prorrogação do
stay

period
para evitar nulidades e assegurar a continuidade do processo de recuperação.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 4º, e 47.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1991365/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.09.2022,
DJe
22.09.2022;

TJMT, AI nº 1031019-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11.02.2025,
DJe
14.02.2025;

TJMT, AI nº 1022623-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.01.2025,
DJe
26.01.2025;

TJMT, AI nº 1023126-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 05.11.2024,
DJe
07.11.2024.3; TJMT, AI nº 1024687-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ATTO AGRÍCOLA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da recuperação judicial nº 1021164-12.2023.8.11.0003, deferiu nova prorrogação do prazo de blindagem em favor dos devedores, por mais 90 (noventa) dias.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida afronta o disposto no art. 6º, § 4º, da Lei n.º 11.101/2005, com redação conferida pela Lei n.º 14.112/2020, ao admitir nova prorrogação
do
stay

period
além do limite legal de 360 dias, o que, segundo argumenta, gera insegurança jurídica e excessiva restrição aos direitos dos credores, impondo proteção prolongada e desproporcional ao grupo recuperando.

Aduz, ainda, que os agravados já haviam se beneficiado de duas prorrogações anteriores (uma de 180 dias e outra de 90 dias), o que totaliza 540 dias de blindagem, extrapolando os limites legais e jurisprudenciais fixados para tal medida, violando o princípio da legalidade.

Não houve pedido de antecipação de tutela formulado (Id.
281620626
).

Em contrarrazões, os agravados, produtores rurais em recuperação judicial, alegam que não deram causa à necessidade de nova prorrogação, ressaltando que a Assembleia Geral de Credores não pôde ser realizada por falha na publicação de edital com a lista retificada de credores, conforme apontado pelo Administrador Judicial. Defendem que a prorrogação deferida pelo Juízo de origem decorre de fatores alheios à sua vontade e visa garantir a viabilidade do plano de recuperação, à luz do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF)
(Id.
286131890
)
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial
des
provimento do recurso
,
destacando a excepcionalidade do caso concreto, a diligência dos
recuperandos
e a ausência de culpa destes pela demora processual
(Id.
286915884
).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, vale destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, tendo a sua matéria de análise
restrita
ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para
a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, trata-se de ação de recuperação judicial em que figura como devedores
VOLME ALVES FELIX
e
JOSE CLEBION FELIX
.

O Juízo
a quo
determinou a convocação da assembleia-geral de credores, agendada para o dia 04/04/2025.
Contudo, previamente a realização do conclave, o Juízo Universal proferiu decisão suspendendo o ato, diante de erro material constante na relação de credores do Administrador Judicial, o que poderia prejudicar substancialmente a lisura do ato assemblear e, diante da situação excepcional,
concedeu nova prorrogação do
stay

period
.

É decisão recorrida
, no essencial:

“[...]
Os autos vieram conclusos em razão da petição de Id. 189331908, onde o credor MARCIO

LUIZ STACHELSKI vindica a suspensão da Assembleia Geral de Credores, marcada para o

dia 04/04/2025 - sob a alegação de que o Administrador Judicial apresentou retificação da

lista de credores, que não foi publicada, prejudicando direito da coletividade de credores. Da análise acurada dos autos tem-se que o pedido comporta acolhimento.

Isso porque, como se infere do caderno processual, o edital contendo o aviso de recebimento

do plano de recuperação judicial e a lista de credores foi publicado em Id. 154896360 – 07

de
Maio
de 2025.

Todavia, depois da sua expedição, o Administrador Judicial trouxe aos autos petições

informando a retificação da lista de credores (Ids. 155761740, 155507356 e 189061417).

Deste modo, considerando que, de fato, após se expedido o edital, houve alteração na lista de

credores; e, tendo em conta, ainda, a irresignação expressa dos credores supra nominados, a

cautela na condução do feito determina a expedição de um novo edital contendo a lista de

credores – a fim de evitar qualquer tipo de nulidade e prejuízo aos credores do grupo

recuperando
.

[...]

Outrossim, para evitar qualquer tipo de possível nulidade, DETERMINO a republicação

do edital contendo a lista de credores do Administrador Judicial, considerando as

alterações e correções apresentadas
pelo mesmo
.

Por consequência, fica suspensa a realização da Assembleia Geral de Credores agendada

para a data de 04/04/2025.

[...]

O grupo recuperando vindicou nova prorrogação do prazo de blindagem – invocando o

atraso na marcha processual e a ausência de culpa pelo evento (Id. 182200939).

O Administrador Judicial se manifestou favorável ao pedido formulado – Id. 184912253.

Pois bem. Inicialmente é importante consignar que este Juízo já prorrogou o prazo de

blindagem do grupo recuperando.

[...]

No presente caso, tenho que o pedido de prorrogação da blindagem comporta acolhimento.

Isso porque, da análise acurada dos autos, tem-se que o grupo recuperando tem atendido

todas as determinações judiciais e as previsões da legislação pertinente, de forma que não

deu causa ao retardamento do feito; e que a não realização do conclave, até o presente

momento, tem origem em causas adversas, que não são de culpa
do mesmo
.

[...]

Ademais, o Administrador Judicial, que acompanha de perto as atividades do grupo

recuperando e os atos processuais, desenvolvendo séria e forte fiscalização, opinou
pelo deferimento
do pedido formulado – Id. 184912253.

Ante o exposto, PRORROGO O PRAZO DE BLINDAGEM por mais 90 dias.
[...]
”

A controvérsia instaurada nestes autos gira em torno da legalidade da
nova prorrogação do
stay

period
,
concedida nos autos da recuperação judicial dos agravados, pelo prazo adicional de 90 (noventa) dias,
à luz do
art. 6º, § 4º, da Lei n.º 11.101/2005
.

Pois bem.

Não obstante os argumentos expendidos pela instituição financeira agravante, tenho que sua insurgência não prospera.

Acerca da
possibilidade de prorrogação do
stay

period
,
o
art. 6º, §

4º, da Lei nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020
, é expresso ao determinar
:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

[...]

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período,
uma única vez
, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com
a superação do lapso temporal.”

Não se olvida que a
literalidade do dispositivo legal estabelece que o período de blindagem judicial inicial de 180 dias pode ser prorrogado
uma única vez
por igual período, em caráter excepcional, desde que a
recuperanda
não tenha concorrido para a superação do prazo.

Sobre a temática, o c. Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento no sentido de que a prorrogação do
stay

period

é admitida em situações excepcionais,
especialmente
quando a demora não é imputável à
recuperanda
.

Nesse sentido:

“[...] 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo de suspensão das ações e execuções na recuperação judicial, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, pode ser prorrogado
"caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação"
[...]” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1991365 MT 2021/0308182-5, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2022)
(
g.n
).

Como se vê,
a jurisprudência tem mitigado essa regra, permitindo a prorrogação por prazo quando demonstrada a ausência de culpa da
recuperanda
na demora do procedimento e quando a prorrogação se faz necessária para garantir a
efetividade do soerguimento empresarial
.

Na espécie, conforme evidenciado nos autos, não se imputa aos agravados qualquer conduta que tenha contribuído para o atraso processual. Pelo contrário, os autos revelam que os devedores cumpriram as determinações judiciais pertinentes e que a Assembleia Geral de Credores, já convocada, teve que ser suspensa em razão de falha atribuída à serventia judicial ou à ausência de publicação da lista retificada de credores – circunstância essa que escapa à esfera de controle dos devedores.

Nesse ponto, como bem consignado no parecer ministerial, a prorrogação se revela medida
necessária à efetividade do processo
recuperacional
, a fim de evitar constrições patrimoniais que inviabilizem a negociação do plano com os credores, frustrando, por consequência, os objetivos legais da recuperação
, justificando a flexibilização do prazo disposto na Lei nº 11.101/2005
.

Aliás, nesse sentido:

“
DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. INTERPRETAÇÃO DO ART. 6º, § 4º, DA LEI Nº 11.101/2005. EXCEPCIONALIDADE. DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL À RECUPERANDA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
4. O dispositivo legal mencionado prevê a prorrogação da blindagem judicial por apenas uma vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha contribuído para o atraso da tramitação processual.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal tem flexibilizado essa limitação em hipóteses excepcionais,
desde que a demora processual não decorra da conduta da
recuperanda
e seja essencial para o êxito do soerguimento empresarial
.

6. No caso concreto,
restou demonstrado que as
recuperandas
atenderam todas as determinações judiciais e não deram causa ao atraso da realização da Assembleia-Geral de Credores
, que decorreu de entraves administrativos do juízo a quo.

7.
A revogação da blindagem neste momento crítico do processo
recuperacional
poderia comprometer o plano de recuperação judicial e inviabilizar sua efetividade, contrariando o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei nº 11.101/2005
.

8. Embora não se possa conceder aos devedores uma proteção absoluta e ilimitada contra atos constritivos, sobretudo aqueles promovidos por credores titulares de créditos extraconcursais, não se revela proporcional suprimir a blindagem nesta fase crucial de deliberação do plano de recuperação.
[...]”
(N.U 1031019-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)
(
g.n
)

“[...]

A jurisprudência e
a doutrina admitem a
prorrogação
do
stay

period
, desde que necessária para a preservação da empresa e desde que a
recuperanda
comprove ausência de culpa pelo atraso na deliberação do plano de recuperação judicial
. Esse entendimento foi consolidado pela Lei nº 14.112/2020, que prevê uma única
prorrogação
por igual
período
.

O princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, fundamenta a flexibilização do prazo para viabilizar a superação da crise econômico-financeira e assegurar a função social da empresa.

No caso concreto, as
recuperandas
demonstraram cumprimento dos prazos legais e das determinações judiciais, sem conduta procrastinatória, o que justifica a
prorrogação
do

prazo.

A manutenção do
stay

period
por mais 180 dias
evita o prejuízo à negociação coletiva com os credores e está alinhada com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
. [...]”
(N.U 1022623-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 26/01/2025)

(
g.n
).

“[...]
3. A Lei n.º 14.112/2020 permite a prorrogação do
stay

period
por uma única vez,
desde que o devedor não tenha contribuído para a superação do prazo inicial.

4. O STJ tem
jurisprudência consolidada sobre a possibilidade de prorrogação do
stay

period
, mesmo além dos 180 dias,
para garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens essenciais à atividade econômica
.

5. No caso em análise,
não há evidências de que os agravados tenham agido de forma a obstruir o andamento do processo de recuperação judicial
.

6.
A decisão agravada está em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicável, não havendo motivos para sua reforma, nem mesmo pela redução do período deferido
.

[...]”
(N.U 1023126-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 07/11/2024)
(
g.n
).

Por fim, constata-se que a nova prorrogação se deu por prazo determinando (90 dias) e sob controle judicial efetivo, não se tratando, pois, de blindagem indefinida ou abusiva, mas sim de medida estritamente funcional à realização da Assembleia Geral de Credores, que já se encontrava convocada.

Dessa forma,
à míngua de elementos que demonstrem ato doloso ou subterfúgios
protelatórios por parte dos devedores no curso do processo de soerguimento, entendo que a decisão objurgada deve ser mantida
.

Ante o exposto
,
pelas razões apresentadas, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
interposto por
ATTO AGR
Í
COLA LTDA.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025